Tribunal: TJES
Processo: 5022530-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022530-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GERSON THOME MARINO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO MAGNÉTICO COM
CHIP
ROUBADO. BLOQUEIO DO CARTÃO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE COMPRAS VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS ÀS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS E CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO.

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5022530-70.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: GERSON THOME MARINO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
-
RELATOR

Decisão de ID 5512868 recebendo o presente Recurso Inominado apenas em seu efeito devolutivo.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5387920).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço (fatos ocorridos fora do estabelecimento bancário, cartão com
chip
e fornecimento de senha);
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização;
d)
cumprimento da obrigação de fazer e da indevida multa diária aplicada. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Necessário esclarecer que não cabe discutir a responsabilidade pelo roubo ocorrido no caso concreto, que é questão de segurança pública, mas, sim, a adequação e segurança dos serviços bancários por ela prestados, mais especificamente o de realização de transações por meio do cartão de crédito.

Da análise das compras contestadas, nos valores de R$ 9.879,00, R$ 9.899,99 e R$ 9.899,00, todas na modalidade crédito, verifica-se que foram realizadas em curto espaço de tempo, uma da outra. Em verdade, analisando as informações trazidas na peça defensiva, ID 18208487 – pág. 13 e 14, as três transações ocorreram no intervalo de aproximadamente três minutos, em valores que destoam drasticamente do perfil de consumo e de uso do autor, conforme as faturas do cartão de crédito dos IDs 15954849, 15955203 e 15955208.

Em que pese os réus, aleguem inexistência de falha de segurança em razão de ter sido utilizado o cartão original do correntista, com chip e mediante uso de senha pessoal, fato é que três compras realizadas na sequência, sendo a primeira no valor de R$9.899,00, e as outras duas no valor de R$9.899,99 e R$ 9.879,00, em curto espaço de tempo, além de outras quatro que foram recusadas (ID 15954839), deveriam levantar, no mínimo, suspeitas por parte dos réus.

Como já dito, as operações questionadas foram feitas em curto espaço de tempo, e se apresentam discrepantes do seu perfil de utilização.

Assim, as Requeridas não cumpriram com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo aos fornecedores repararem os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que o recorrido alega que foi assaltado, registrando o respectivo boletim de ocorrência (ID 5387756) e comunicando tal fato imediatamente ao banco recorrente, oportunidade em que o seu cartão de crédito foi bloqueado. No entanto, foi surpreendido posteriormente com transações indevidas em seu cartão de crédito (no total de R$ 29.677,99),
não reconhecidas e tampouco permitidas por ele, o que demonstra a falha no sistema de segurança do banco recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços bancários.

Como se não bastasse, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, as transações contestadas foram realizadas em curto espaço de tempo e fora do padrão de uso do consumidor/recorrido, além de outras quatro transações terem sido recusadas pelo banco recorrente.

Ademais, apesar do cartão possuir
chip
e necessitar do fornecimento de senha para realização de transações financeiras, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira, que possui meios para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

E mais: apesar de os cartões com
chip
serem mais seguros, eles não impedem, por si só, a ocorrência de fraudes, sendo de responsabilidade da instituição financeira a segurança nas transações realizadas nas agências bancárias, estabelecimentos comerciais ou mesmo nos caixas eletrônicos.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à declaração de inexistência da dívida, objeto dos autos, cancelamento do financiamento de 24 parcelas de R$1.959,34 (incluído a partir da fatura de 10/09/2022, com todos os seus respectivos encargos) e proibição da cobrança de tais valores por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, também não merece reparo a sentença de 1º grau em relação à condenação do banco recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa (
astreintes
) por descumprimento da decisão liminar, isto porque, mesmo após citação/intimação dos termos da indigitada decisão (ID 5387766), que determinou a abstenção das cobranças, o recorrente promoveu o parcelamento da fatura do cartão de crédito, em razão do pagamento parcial pelo recorrido das faturas anteriores, com exclusão dos valores impugnados.

Como se não bastasse, as cobranças persistiram na fase recursal, razão pela qual este juízo determinou, na decisão de ID 5512868, que o banco recorrente cessasse novamente tais cobranças, conforme determinado na sentença, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança indevida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)